Tribunal: TJMT
Processo: 1009109-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009109-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), CANAA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.019.416/0001-08 (AGRAVANTE), IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (AGRAVADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO ELEITO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução, na qual a parte executada alegava incompetência do foro, sustentando a prevalência da cláusula de eleição contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro contratual impede o credor de ajuizar a execução no foro do domicílio do executado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 781, I, do Código de Processo Civil estabelece que a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, entre outros.

4. A cláusula de eleição de foro não exclui a competência concorrente prevista em lei, tratando-se de hipótese de competência relativa.

5. Não demonstrado prejuízo ao direito de defesa do executado, prevalece a faculdade legal do credor de escolher foro diverso do eleito contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A cláusula de eleição de foro não afasta a possibilidade de o credor ajuizar a execução no foro do domicílio do executado, nos termos do art. 781, I, do CPC, por se tratar de competência relativa e concorrente."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 781, I.

Jurisprudência relevante: N.U 0001376-02.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023 e N.U 1021714-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
CANAA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e MARCOS ADRIANE ANTONELLI, tendo como Agravado: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S A,
em face de

decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade. (Objeto da ação: Instrumento de Confissão de Dívida, datado de 12/02/2024, no valor de R$ 700.000,00, referente a 06 duplicatas emitidas no ano de 2023, para pagamento da primeira prestação até 05/03/2024, encerrando-se em 05/12/2024).

Em síntese, a Agravante assevera que “(...) A agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os agravantes, buscando o adimplemento de R$ 926.380,00 (novecentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais), valor este representado pelo Instrumento de Confissão de Dívida (id 155025627), referente a seis duplicatas emitidas no ano de 2023”; que “(...) Contudo, a presente ação possui irregularidades que comprometem o direito da parte agravante. O primeiro ponto diz respeito ao ajuizamento da demanda perante juízo incompetente, uma vez que o Instrumento de Confissão de Dívida contém cláusula expressa de eleição de foro na Comarca de Não-Me-Toque/RS. Além disso, o referido documento não atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 784, §4o, do Código de Processo Civil, pois carece de certificação por entidade credenciada na ICPBrasil ou de certificado digital que ostente elevado nível de confiança, além da ausência de assinatura de testemunhas, requisitos indispensáveis à sua validade como título executivo”; que “(...) Diante dessas irregularidades, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, visando assegurar a observância das normas processuais e, especialmente, a manutenção da cláusula de eleição de foro, conforme pactuado contratualmente. Entretanto, o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade (...)”.

Afirma que a decisão merece reforma, pois há previsão de foro de eleição, de modo que a cláusula deve ser respeitada; que “(...) A cláusula de eleição de foro somente pode ser desconsiderada quando houver risco de desequilíbrio na relação jurídica, manifesta abusividade ou restrição ao pleno acesso ao Judiciário — circunstâncias que não se verificam no caso concreto, conforme reconhecido pelo próprio juízo. Inclusive, a Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”; e que “(...) No caso em análise, as partes pactuaram, de forma expressa, a eleição de foro para a resolução de quaisquer controvérsias decorrentes do contrato, inclusive eventuais inadimplementos. Logo, não é admissível que qualquer das partes a desconsidere e proponha a demanda perante juízo diverso, ainda que sob a alegação de vantagem à parte adversa”.

Frisa a incompetência do Juízo “a quo” para processar o feito.

Alega a desnecessidade de dilação probatória, não havendo fundamento para afastar a cláusula de eleição de foro, diante da manifesta vontade das partes.

Ainda, afirma que a ausência das assinaturas das testemunhas em título extrajudicial retira a sua executividade; e que a assinatura digital não é válida.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores: probabilidade do direito e perigo da demora.

Requer “(...) requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja atribuído efeito SUSPENSIVO, determinando a reforma da decisão recorrida, para que: a) Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, até que haja julgamento do mérito recursal. b) que seja a agravada intimada para apresentar contrarrazões. c) Que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, ante a demonstrada hipossuficiência e impossibilidade de arcar com as custas sema prejuízo do próprio sustento. d) No mérito, que seja a decisão recorrida reformada, para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, requer o acolhimento da exceção de préexecutividade para reconhecer a nulidade da execução pretendida, em razão da incompetência do juízo, com extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, acaso Vossa Excelência não entenda pela extinção sem resolução do mérito, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade e remessa ao juízo do foro da comarca de Não-Me-Toque/RS”.

O pleito liminar foi indeferido, sendo interposto Embargos de Declaração.

Foi reconhecida a omissão; todavia, a decisão de indeferimento liminar foi mantida.

Houve a interposição de Agravo Interno.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento, interposto por
CANAA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRO(S)
, consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. (Objeto da ação: Instrumento de Confissão de Dívida, datado de 12/02/2024, no valor de R$ 700.000,00, referente a 06 duplicatas emitidas no ano de 2023, para pagamento da primeira prestação até 05/03/2024, encerrando-se em 05/12/2024), constando como exequente:
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A (Agravada).

Cumpre ressaltar que o objeto de análise do Agravo Interno ficará prejudicado, eis que já existe condições de apreciação do mérito do agravo de instrumento, em homenagem ao princípio da celeridade.

Pois bem.

Posiciono-me pela ausência de ilegalidade – eis que, à luz do artigo 781, I, do CPC, é possível a tramitação da execução no foro de domicílio da executada, por escolha do credor, em se tratando de competência relativa e concorrente; mormente porque não há prova qualquer de dificuldade de defesa pela executada/agravante, demandada em local no qual está estabelecida.

Repiso a fundamentação adotada quando da apreciação do pleito liminar, no que diz respeito ao foro.

Assim, ainda que haja eleição de foro diversa, não há ilegalidade na escolha do foro do domicílio do executado, salientando-se que não há qualquer comprovação de que tal foro provoque dificuldades de defesa pela parte executada, que se trata de pessoa jurídica estabelecida na cidade de Sorriso/MT.

A propósito:

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição de exceção de pré-executividade. Eleição de foro. Liquidez e certeza da cédula de produto rural (CPR). Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, suscitando incompetência do juízo de origem em razão de cláusula de eleição de foro e questionando a liquidez e certeza do título executivo (Cédula de Produto Rural).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há incompetência do Juízo de Apiacás, em razão de cláusula contratual de eleição de foro na Comarca de Cuiabá; e (ii) se o título executivo (CPR) carece de liquidez e certeza, em virtude de divergência entre o valor pactuado e o valor executado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 781, I, do CPC, o credor pode propor a execução no foro do domicílio do executado, sendo legítima a escolha de Apiacás.

4. A CPR preenche os requisitos legais da Lei n. 8.929/1994, sendo título líquido e certo, mesmo que ajustes aritméticos sejam necessários para apuração do valor exato da obrigação, conforme art. 786, p.u., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A escolha do foro de domicílio do executado é legítima em execução de título extrajudicial, ainda que haja cláusula de eleição de foro diversa. A divergência de valores ajustáveis por simples cálculos não afeta a liquidez e certeza da CPR."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 781, I; 786, p.u.; Lei n. 8.929/1994, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.975.398/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09/05/2022; TJMT, N.U 0001376-02.2020.8.11.0046, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2023. (N.U 1021714-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”.
(destaquei)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –FORO COMPETENTE – ESCOLHA DO CREDOR – ARTIGO 781, I, DO CPC – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – OBSERVÂNCIA – ARTIGO 798, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula rural pignoratícia e hipotecária é de 03 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no artigo 60 do Decreto no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663 /66 - Lei Uniforme de Genebra.

O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela estipulada no contrato.

Ante a concorrência de competências, resta facultado ao exequente o ajuizamento da ação fundada em título extrajudicial no domicílio do executado, no lugar de situação dos bens, ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de foro. Inteligência do artigo 781, I, do CPC.

Não há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 798, do Código de Processo Civil, haja vista que o credor instruiu o feito executivo com demonstrativo de débito contendo os índices de correção monetária e as taxas de juros, possibilitando, assim, a aferição do quantum debeatur.

(N.U 0001376-02.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”

Com esses apontamentos, tem-se que a cláusula de eleição de foro não exclui a possibilidade do credor de propor a execução em outro foro permitido pelo CPC, sendo que o artigo 781 do mencionado código autoriza que o credor proponha a execução no domicílio do executado, inclusive porque não há, frise-se, prejuízos a parte executada, que se encontra estabelecida no foro em que tramita a execução.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025